Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL MOREIRA SILVA em face da decisão monocrática de ID 73948750, que indeferiu liminar postulada no recurso de agravo de instrumento. A parte embargante, em síntese, sustenta a ocorrência de obscuridade na decisão recorrida. Alega que o decisum desconsiderou a aplicação literal da Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o limite de 35% para a soma dos descontos decorrentes de empréstimos na modalidade consignada em folha de pagamento e dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, desde que vinculados à remuneração do servidor. Argumenta que a decisão embargada adotou interpretação restritiva, limitando o alcance da norma apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, contrariando o texto legal, com o que incentivaria o superendividamento e retiraria proteção expressa ao servidor. Defende que o parecer judicial incorreu em obscuridade, pois não esclareceu a abrangência do limite legal aos descontos efetuados em conta corrente, o que prejudica o embargante diante da ambiguidade quanto à extensão da proteção normativa. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, reconhecido o vício, seja sanada a obscuridade e determinada a aplicação do limite de 35% previsto na Lei Distrital no 7.239/2023 à soma de todos os descontos incidentes sobre a remuneração do servidor, independentemente da modalidade. Contrarrazões ID. 74771675. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A leitura dos embargos indica pretensão de rediscutir os fundamentos já enfrentados pela decisão monocrática, que, ao examinar o pedido liminar, ponderou expressamente quanto ao alcance da Lei Distrital no 7.239/2023, ressaltando que o limite de 35% se aplica apenas aos descontos relativos a empréstimos consignados em folha, conforme interpretação adotada com respaldo em dispositivos legais correlatos. A decisão embargada não padece de obscuridade, tampouco omissão ou contradição, tendo enunciado claramente os motivos de seu convencimento, com adequação à legislação aplicável. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.